Tribunal: TJMT
Processo: 1028065-07.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO. INSERÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM CONTESTAÇÃO. FATURAS COM REGISTRO DE UTILIZAÇÃO. COMPRAS PRESENCIAIS E COMPRAS PARCELADAS. INFORMAÇÃO DE QUINZE PAGAMENTOS COM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. EXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍNCULO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE REFORMA. DEVER DO PROMOVENTE EM PROVAR O ADIMPLEMENTO. ILICITUDE AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RESTRIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência para declarar inexistentes os débitos sub judice no valor de R$ 2.608,59 (dois mil seiscentos e oito reais e cinquenta e nove centavos), e condenar a empresa ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
Propósito recursal é a improcedência dos pedidos iniciais ou, alternativamente, a minoração.
A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
Em que pese a recorrente negar a existência do vínculo, em contraprova a empresa esclarece que o débito é oriundo do serviço de cartão de crédito, apresentando faturas com histórico de compras, inclusive, presenciais e na urbe de residência do consumidor, algumas inclusive parceladas, e ainda, a instituição financeira demonstrou a existência de histórico com 15 (quinze) registros de pagamento com débito em conta corrente, sendo a cobrança feita posteriormente por meio de boletos.
Informações não impugnadas especificamente, limitando-se a assertiva de que as provas são unilaterais.
Elementos que evidenciam o vínculo negocial, de modo que, ausente prova de pagamento, deve ser reconhecido o exercício regular do direito da empresa em inserir os dados do consumidor inadimplente no órgão restritivo de crédito.
Recurso conhecido e provido para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou seja, inexistência de débito e dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARCELIN SUZALAN - CPF: 702.671.432-57 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020